Tribunal: TJMT
Processo: 1003483-38.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003483-38.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (EMBARGANTE), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (EMBARGANTE), WELLINGTON SOARES DA SILVA - CPF: 819.464.811-49 (EMBARGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003483-38.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – NÃO EXIGÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILDIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás,
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003483-38.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

EMBARGADO: WELLINGTON SOARES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
João Luiz Basso e Rosangela Teresinha Basso
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – NÃO EXIGÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se apresenta exigível, para a apresentação de impugnação judicial, que o credor tenha ingressado com a divergência administrativa.

Diante da lacuna legal quanto aos efeitos do descumprimento do prazo do art. 8º, o que inclui o próprio cabimento de impugnação retardatária, a lei n. 14.112/2020 incluiu o § 7º no art. 10 para expressamente prever que “O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação”, sedimentando o cabimento de impugnações retardatárias e, por conseguinte, afastando o efeito preclusivo do prazo previsto no art. 8º.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ assentou no sentido de que a existência de litigiosidade no processo impõe a respectiva condenação.

Acolhida parcialmente a impugnação de crédito, a sucumbência recíproca justifica a divisão da sucumbência de acordo com o grau de cada decaimento, nos termos do art. 86, caput do CPC.

Alegam que o v. acórdão
“foi contraditório aos termos legais trazidos nas contrarrazões dos Embargantes”
. Argui que, embora não se ignore quanto a possibilidade de se distribuir impugnação de crédito retardatária, a aplicabilidade da norma deve ser apreciada caso a caso. Sustentam que, no caso, o credor acompanhou toda a tramitação da recuperação judicial, de maneira que não se pode permitir que distribua livremente a impugnação retardatária, porque tais benesses são para credores que desconhecem a existência da recuperação judicial.

Realçam que o embargado tinha ciência de que seu prazo há muito estava esgotado.

Requerem o provimento dos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado, com atribuição de efeito infringente, para reformar o acórdão embargado, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003483-38.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os
embargos foram opostos para sanar suposta contradição no v. acórdão, com aplicação de efeito modificado, bem assim para fins de prequestionamento.

A hipótese é de Agravo de Instrumento que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito oposta por Wellington Soares da Silva
,
para retificar o crédito trabalhista arrolado na Recuperação Judicial.

Das matérias debatidas, os embargantes e também agravantes, sustentaram a intempestividade da impugnação do crédito, porque fora do prazo do art. 8º, da Lei 11.101/2005.

Neste exato ponto, o v. acórdão afastou tal alegação, como consignado:

Do mesmo modo, a decisão não merece reforma quanto à alegada intempestividade da Impugnação de Crédito.

Consta que a relação de credores (art. 7º, § 2º, LRF) apresentada pela Administradora Judicial, foi disponibilizada no jornal Diário de Cuiabá em 12/12/2020, Diário Oficial do Estado em 14/12/2020 e DJe n. 10.878 em 15/12/2020 e a impugnação fora proposta somente em 28/07/2021, ou seja, fora do prazo de 10 dias previsto no art. 8º da Lei 11.101/2005, o que, a princípio, seria intempestiva.

Diz-se, a princípio, porque apesar da LRF permitir no § 5º, do art. 10, a habilitação retardatária, não havia essa previsão quanto às impugnações intempestivas,
o que acabou sendo modificado com a inclusão do § 7º do art. 10 pela Lei 14.112/2020
, que possibilita que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das Impugnações tempestivas e as habilitações e
Impugnações retardatárias
, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da recuperação judicial, redistribuías como ações autônomas e processadas pelo rito comum.

Nesse sentido:

§ 7º O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as
impugnações retardatárias
decididas até o momento da sua formação. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 8º As habilitações e as
impugnações retardatárias
acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 9º A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de
impugnação retardatárias
serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência).

Sobre a matéria, esta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – PRAZO - ATÉ 10 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTO NO ART. 7º, §2º, DA LEI 11.101/2005 – INSURGÊNCIA INTEMPESTIVA- RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – VIABILIDADE
– ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 14.112/2020 À LEI 11.101/2005 – APRESENTAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Impugnação à lista de credores que aponta a ausência de qualquer crédito ou se manifesta contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado deve ser apresentada em até 10 dias contados da publicação da relação descrita no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005 (art. 8º da mesma Lei).

Dentre as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à LRF, está a inclusão dos §§ 7º a 9º no art. 10, os quais autorizam que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das Impugnações tempestivas e as habilitações e Impugnações Retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da RJ, serão redistribuídas como Ações autônomas e processadas pelo rito comum.

(N.U 1009569-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Nessa linha de entendimento, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES - ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 14.112/2020 À LEI 11.101/2005 – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

“A impugnação à lista de credores que aponta a ausência de qualquer crédito ou se manifesta contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado deve ser apresentada em até 10 dias contados da publicação da relação descrita no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005 (art. 8º da mesma Lei). Dentre as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à LRF, está a inclusão dos §§ 7º a 9º no art. 10, os quais autorizam que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das Impugnações tempestivas e as habilitações e Impugnações Retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da RJ, serão redistribuídas como Ações autônomas e processadas pelo rito comum.” (TJ-MT 10095695920228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

(N.U 1016826-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 09/12/2022)

Assim, também:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (...)1. A impugnação retardatária não é ontologicamente diversa da habilitação retardatária, notadamente porque, muitas das vezes, a impugnação nada mais é do que apenas a habilitação de um valor adicional àquele incluído no quadro geral de credores. Neste sentido, inclusive, é a doutrina do professor Fábio Ulhôa Coelho. 2. Ainda que não se deixe de considerar o prazo do art. 8º uma regra, nota-se que não há nela a previsão de eficácia preclusiva. Mesmo que se compreenda, acertadamente, que a existência de um prazo legal tem de gerar alguma espécie de sanção no caso de seu descumprimento, nem sempre a sanção será a preclusão. Conforme se verifica da leitura do art. 10 da lei 11.101/05, ainda em sua redação originária, nota-se que a principal penalidade aplicada aos credores que deixaram transcorrer “in albis” o prazo para habilitar seus créditos é a perda do direito de voto nas assembleias gerais de credores (art. 10, § 1º) e não a preclusão quanto ao direito de habilitar seu crédito. Neste sentido, a mesma lógica deve se aplicar àqueles que deixam transcorrer o prazo previsto no art. 8º para a impugnação de crédito, não sendo possível atribuir, diante do silêncio da legislação, um efeito diverso e mais grave, sem que haja uma diferença ontológica entre os institutos da impugnação e da habilitação. 3. Por sinal,
diante desta lacuna legal quanto aos efeitos do descumprimento do prazo do art. 8º, o que inclui o próprio cabimento de impugnação retardatária, a lei n. 14.112/2020 veio incluir o § 7º no art. 10 para expressamente prever que “O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação”, sedimentando o cabimento de impugnações retardatárias e, por conseguinte, afastando o efeito preclusivo do prazo previsto no art. 8º.
(...).” (TJ-PR - AI: 00658568920208160000 Curitiba 0065856-89.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 19/05/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2021)

Desta feita,
a alegação de intempestividade da Impugnação de Crédito não merece guarida
.

Sob tal perspectiva,
a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Lado outro, não há a alegada contradição.
Aliás,
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023